Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA COM O VALOR CORRETO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JUGADA NÃO OPERADA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TAXA SELIC ADEQUADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, enquanto não operada a coisa julgada sobre a sentença, é possível a discussão dos consectários legais da condenação, como atualização monetária e juros de mora, a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo julgador, sem que ocorra preclusão. Precedentes do STJ.

2. Quando ausente estipulação contratual sobre a taxa a ser aplicada em relação aos juros moratórios, adequada a utilização da SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

3. Segundo o Tema Repetitivo 112 do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

4. O art. 525, § 4o, do CPC/15 é claro sobre a exigência de apresentação de memória correta do débito pelo impugnante que pretende alegar o excesso de execução e, assim, reduzir o importe dele cobrado.

5. Uma vez que a devedora pretende diminuir o débito, por meio de uma retificação dos cálculos, é evidente o intuito de alegar, na impugnação, o excesso do montante executado, o que enseja a juntada da planilha de cálculo, pela Executada, para que a impugnação seja apreciada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.